Tribunal: TJSP
Processo: 2195344-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195344-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
agravantes VALTER CABRAL DE OLIVEIRA e ANA LIDIA PINIANO DE
OLIVEIRA, é agravado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195344-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3036
2
VOTO no: 3036
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2195344-84.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: VALTER CABRAL DE OLIVEIRA e ANA LIDIA PINIANO DE
OLIVEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO -
IPESP
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIDA.
DEBATE
SOBRE SUPOSTOS EQUÍVOCOS DE CÁLCULOS QUE
NÃO
PRESCINDE
DO
CONTRADITÓRIO
SUBSTANCIAL,
QUIÇÁ
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE QUE
NÃO INDUZ, POR SI SÓ, ABUSIVIDADE. R.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto pelos
autores contra r. decisão que, em ação declaratória (autos no
1004998-90.2020.8.26.0099), indeferiu a tutela de urgência.
Aduzem
que
a
pretensão
debate
a
abusividade do contrato, bem como a adoção do sistema de
amortização pela Tabela Price. Em parecer de assistente
técnico, constatou-se excesso na cobrança, o que torna a
dívida eterna e impagável. Descabido o Juízo a quo utilizar a
improcedência dos embargos à execução como argumento de
autoridade, pois trazem teses distintas. A tutela de urgência
visava a evitar a realização do leilão, contudo, o imóvel
acabou
sendo
arrematado.
De
rigor,
portanto,
o
cancelamento/suspensão da arrematação.
Efeito suspensivo negado.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Correta a r. decisão de origem.
Da análise sumária, ínsita a estes juízos
iniciais de cognição, observa-se, deveras, a prematuridade de
se examinar eventual equívoco dos cálculos em sede liminar, à
revelia do contraditório substancial.
Trata-se de matéria complexa, cujo desate
não prescinde da oitiva da adversa, quiçá de instrução
probatória que espiolhe se acertado ou não o aludido "débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195344-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3036
3
eterno e impagável" (sic) de que se queixam os autores,
acenando com parecer técnico unilateral.
Na mesma esteira, o mero fato de ter sido
utilizada a tradicional Tabela Price não denota, por si só,
ilegalidade como sistema de amortização da dívida.
Per fas et nefas, não trouxeram os agravantes elementos cabais que infirmassem o correto
raciocínio empregado pelo Juízo de origem, in verbis:
"A questão de erro nos cálculos não é
possível de análise neste momento, além
disto, a aplicação da tabela Price não
gera por si só ilegalidade. Portanto, não
há
neste
momento
verossimilhança
nas
alegações da parte autora a justificar a
concessão da tutela antecipada" (excerto
da fundamentação da r. decisão recorrida,
que ratifico - art. 252 do RITJSP).
Em suma, não colhe a irresignação.
Proponho seja DESPROVIDO o recurso.
Na
tentativa
de
se
elidirem
ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem
caráter infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não
ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR